Tribunal: TJDFT
Processo: 0025666-72.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025666-72.2016.8.07.0001 RECORRENTE: LIGIA MARINO ALVES RECORRIDOS: SERGIO DE CARVALHO FARIA, POLLYANE CANDIDA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA POR AMBAS AS PARTES. ACOLHIDA EM PARTE. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. IMÓVEL RURAL. DESFAZIMENTO DA COPROPRIEDADE. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. DIREITO POTESTATIVO. ARTIGOS 1.320 E 1.322 DO CÓDIGO CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. DIVISÃO DE IMÓVEIS CONTÍGUOS. ACORDO. ACEITO. PROVIDÊNCIAS NA INDIVIDUALIZAÇAO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO. SEMOVENTES. INSTRUMENTO NORMATIVO VIGENTE À ÉPOCA DA AVALIAÇÃO. PORTARIA SER No 131/2014. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §2o, DO CPC. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR EXORBITANTE. FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a alegação de inovação recursal deduzida pela ré em contrarrazões, considerando que as razões do autor em seu apelo coincidem com os fundamentos invocados pelo Juízo sentenciante. Preliminar rejeitada. 2. Rejeita-se a alegação de inovação recursal deduzida pelo autor em contrarrazões no que tange às questões atinentes à construção de um muro entre os lotes situados no município de Cristalina/GO, vez que foi objeto de manifestação pela parte requerida na instância de origem. 2.1. Entretanto, em relação ao pedido de instalação de padrão de energia elétrica nos supracitados lotes localizados em Cristalina/GO às expensas do requerente/recorrente, tenho que trata-se de demanda nova, não formulada em contestação e nem nas manifestações da parte requerida. Assim, na forma do entendimento pacífico desta egrégia Turma, tal pretensão não deve ser conhecida por importar em flagrante inovação recursal que, se apreciada, acarretará em indevida supressão de instancia. Preliminar acolhida parcialmente. 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há violação ao texto da Constituição Federal, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, pois o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide. Declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional. Precedentes: RE 140.370 e REAgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma; AI 791.292 QORG, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral - Mérito. Preliminar rejeitada. 4. Carecem de interesse recursal as alegações quanto à apresentação dos semoventes para avaliação, assim como ao pagamento indenização à ré/apelante caso todos os animais não sejam encontrados no momento da alienação judicial, porquanto, além do juízo sentenciante ter adotado o preço do rebanho a avaliação apresentada pela ré, a presente demanda presta-se à extinção de condomínio e não a reparação de danos, devendo qualquer pleito relacionado à indenização ser proposta em ação autônoma. Preliminar acolhida. 5. Não havendo concordância na permanência da copropriedade ou na alienação do bem, constitui direito potestativo de um dos condôminos requerer a extinção do condomínio a fim de, efetivamente, desfazer a comum propriedade do imóvel, recebendo o valor correspondente a sua parcela. 6. Ensejando a decretação da partilha do patrimônio amealhado na constância da sociedade conjugal a formação de condomínio sobre a propriedade de imóvel indivisível, a inexistência de consenso acerca da dissolução da copropriedade, resulta na sua extinção no molde legalmente estabelecido, que é a alienação judicial da coisa comum, assegurado o direito de preferência resguardado aos condôminos, conforme preceitua o legislador de direito material (CC, art. 1.320). 7. Haverá a perda superveniente do pleito em relação aos direitos aquisitivos de imóveis na ação de condomínio por meio da alienação judicial, quando as partes entrarem em acordo amigável em relação à divisão deles, devendo as providências necessárias para individualização dos direitos de tais bens ser discutidos na fase do cumprimento de sentença. 8. No que tange à avaliação do rebanho, deve ser aplicado o instrumento normativo que vigia no momento da determinação judicial que intimou as partes para apresentar o valor de avaliação, qual seja, a Portaria SER no 131/2014 que alterou a redação da Portaria no 93/2011 que estabelece os valores mínimos de referência para os efeitos de determinação da base de cálculo do ICMS nas operações com gado bovino, bufalino e suíno para abate e com produtos resultantes de sua matança. 9. Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade como critério de interpretação e aplicação do direito, a jurisprudência tem adotado o art. 8o do CPC, fazendo-se necessária uma relativização dos percentuais previstos no art. 85, §2°, do CPC, por força do contido em seus próprios incisos, em especial considerando a ausência de complexidade da demanda e o trabalho realizado pelo advogado. É inegável que a causa, conquanto de valor elevado, não exigiu esforço excessivo nem o enfrentamento de teses jurídicas de alta complexidade, motivo pelo qual mantenho valor dos honorários advocatícios fixados na respeitável sentença. 10. Recurso da parte ré conhecido parcialmente e não provido. 11. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que a decisão colegiada encerrou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.321, 1.322, e 2.019, todos do Código Civil, sustentado que o imóvel rural litigioso é divisível comodamente, e não há imposição de adjudicação a um dos consortes, não havendo que se falar em venda judicial para solucionar a extinção condominial buscada pelo recorrido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao especial no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, o apelo não deveria subir no tocante à suposta ofensa aos artigos 1.321, 1.322, e 2.019, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: De fato, a extinção do condomínio é direito potestativo do condômino de bem imóvel indivisível (CC, art.1.322), que não couber divisão cômoda ou que, pela divisão, se tornar impróprio ao seu destino (CPC, art. 1.117), notadamente quando há discordância para cessação da comunhão patrimonial. Por outro lado, tendo sido desfeita a entidade familiar e, portanto, formando-se o condomínio, no caso, decorrente do divórcio, este não se caracteriza pela sua eternidade, não devendo então durar perpetuamente, até porque a indivisibilidade é situação excepcional porque se contrapõe, econômica e socialmente, à maneira ordinária de domínio. Por conseguinte, havendo animosidade entre os coproprietários na maneira como será feito o desfazimento da propriedade comum do imóvel, a solução que se mostra mais correta é a extinção judicial do condomínio, conforme o caso, com a adjudicação da coisa a um dos comunheiros, ou com a venda do bem para repartição da quantia arrecadada, respeitado o direito de preferência, nos termos dos arts. 1.320 e 1.322 do CC c/c os arts. 1.117, 1.118 e 1.119 do CPC. Nesse cenário, em que pese a ré, ora apelante, sustentar que o imóvel rural denominado Fazenda Ribeirão do Meio, com área de 222.00 hectares, matriculado sob o no 18.467, consoante registro emitido pelo Cartório de Registro de Imóveis de Unaí – MG de Id. 10619850 – p. 2, pode ser objeto de divisão física, não se aplicando, assim, o artigo 1.322 do Código Civil ao presente caso, tenho que melhor sorte não lhe assiste, vez que, compulsando os autos, observo que não houve acordo entre as partes, já que, apesar dos litigantes terem ciência do auto de avaliação do imóvel em epígrafe datado de 03/04/2017 (Id. 10619937 – p. 16), no qual restou o bem avaliado em R$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), a parte ré, mesmo sendo contrária à alienação da fazenda em comento (Id. 10620047 – pp. 1/2) e não ter recursos para adquirir o quinhão devido ao autor, propôs a divisão física sem apresentar estudo técnico de viabilidade ou, alternativamente, que o requerente efetuasse o pagamento de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), conforme manifestações de Id.. 10620112 – pp. 1/2 e Id. 10620119 – pp. 1/8. Ademais, verifico que, após o juízo de origem conceder prazo de 30 (trinta) dias para a parte ré/recorrente apresentar “projeto de divisão com a apresentação de estudo técnico detalhando, inclusive com avaliação da viabilidade ambiental, técnica e legal para análise do pedido de fracionamento do imóvel para fins de extinção do condomínio” (Id. 10620069 – p. 3), advertir que o silencio seria interpretado como desistência do pedido de fracionamento da fazenda, consoante despacho de Id. 10620069 – pp. 1/4, e deferir a dilação do mencionado prazo em 10 (dez) dias para que a requerida cumprisse tal determinação, a parte ré não adimpliu com tal obrigação. Desse modo, tenho que o juízo a quo agiu com acerto ao concluir que não houve consenso entre as partes, bem como que, em tal situação, a alienação judicial era a medida a ser imposta. Confira-se; “(...) Por força da sentença proferida nos autos da ação de partilha (processo n. 2007.01.1.150377-6), as partes tornaram-se co-proprietárias, em igual proporção, dos imóveis arrolados pelo autor, bens que são indivisíveis. A pretensão de extinguir o condomínio é direito assegurado por lei e pode ser exercida a qualquer tempo, por qualquer dos condôminos. E, quando entre eles inexistir consenso, deverá ser realizada por meio de alienação judicial, cujo procedimento está previsto nos artigos 730 e 879 a 903 do CPC, o qual visa à venda judicial dos bens comuns, após sua avaliação, para, ao final, partilhar o valor apurado. Saliento, ainda, que as despesas realizadas com a alienação judicial do imóvel por leilão, serão suportadas por ambas as partes, proporcionalmente aos respectivos quinhões.) (Id. 10620121 – p.5) Nesse sentido, entendo presentes os requisitos para a alienação do imóvel rural denominado Fazenda Ribeirão do Meio, com área de 222.00 hectares, matriculado sob o no 18.467, não assistindo, deste modo, razão à ré/apelante, quanto à questão de injustiça na alienação e divisão do mencionado bem ( ID 14079339). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023